Tribunal: STF
Processo: ARE 1490394
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. CLAC Importação e Exportação Ltda. formalizou agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 286 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e do julgamento do Tema n. 495/RG aos autos, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ARFMM. CIDE. PREVISÃO LEGAL DE QUE O CONSIGNATÁRIO É O CONTRIBUINTE. REFERIBILIDADE EXISTENTE NO CASO EM RAZÃO DA FINALIDADE DA CIDE. APELAÇÃO DA PARTE IMPROVIDA. 



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 149, da Constituição Federal. 



    Sustenta que, em razão da natureza de CIDE do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), é imperativo que a regra-matriz de sua incidência tributária observe os requisitos elencados no art. 149, da Carta Federal.



    Aduz inexistência do requisito constitucional da referibilidade que autorize a cobrança do AFRMM.



    Postula a reforma do acórdão recorrido, para que seja declarada a inconstitucionalidade da cobrança do AFRMM e, consequentemente, seja reconhecido o direito à restituição/compensação dos tributos indevidamente recolhidos.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem assentou a constitucionalidade do AFRMM, em razão de sua compatibilidade com as disposições expressas na Carta Federal. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A parte apelante, CLAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA em seu recurso, sustenta a irregularidade na cobrança do AFRMM sobre seus serviços, tendo em vista que não é beneficiária da finalidade da CIDE, não havendo a referibilidade tributária exigida para legitimar a cobrança. Afirma que os precedentes mencionados na sentença não podem ser tomados como parâmetro, uma vez que tratam de questões que abarcam maior parte da sociedade, o que fundamenta a sua exigência de outras atividades, não tão específicas, diferente do caso em análise.



    .......................................................................................................



    Assim, conclui-se que a apelante é a contribuinte do tributo em questão, bem como que foi respeitado o princípio da taxatividade e da legalidade. Além disso, a Lei é de 2004, não sendo, então, tal cobrança uma surpresa para a parte apelante.



    No caso, a cobrança aqui reclamada decorreu da simples aplicação da Lei de regência do tributo em questão, não havendo qualquer irregularidade. Não impugnou a apelante o valor cobrado, a forma de cobrança, ou mesmo, alguma questão procedimental, como falta de notificação. 



    Atenta-se apenas ao cerne do tributo, alegando a ausência de referibilidade. Questiona, dessa forma, a aplicação dos precedentes trazidos na sentença que teria, sob sua ótica, uma abrangência social maior, o que justificaria a cobrança da CIDE a diversos grupos da sociedade. 



    Ocorre que, ao se verificar o texto da sentença, não houve uma simples aplicação de Tema de repercussão geral decidido pelo STF. O E. Magistrado de primeiro grau, trouxe trechos da decisão para fundamentar o seu entendimento de que, no caso da apelante e do AFRMM, estaria comprovada a referibilidade exigida pela Lei para a cobrança da CIDE.



    Parte do trecho apresentado na sentença, em que já fora destacado, merece ser novamente aqui apresentado: 



    “A contribuição ao Incra é especialmente destinada a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado estampados nos arts. 170, III e VII, e 184 da Constituição Federal (CF) (1), consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais. Por seu intermédio, a autarquia promove o equilíbrio no domínio econômico e, consequentemente, a justiça social. A finalidade da contribuição em debate está em consonância com a determinação constante do art. 149 da CF (2) no sentido de que CIDE deve constituir instrumento de ingerência da União na ordem econômica. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo (empresa urbana ou agroindústria) não se beneficiar diretamente da arrecadação, até porque a inexistência de uma referibilidade direta não desnatura a CIDE, estando a instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica” (3).” 



    Percebe-se, então, que o intuito da apresentação do Tema 495 foi esclarecer que a referibilidade não está vinculada diretamente ao benefício concreto decorrente da cobrança da CIDE, mas sim à sua finalidade.



    .......................................................................................................



    Diante da previsão legal de cobrança da CIDE e da indicação do contribuinte, não há qualquer irregularidade na cobrança realizada pela Fazenda Nacional.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema, que, na análise do RE 177.137, ministro Carlos Velloso, proclamou a compatibilidade do AFRMM com a Carta Federal: 



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM: CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL OU ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. C.F. art. 149, art. 155, § 2º, IX . ADCT, art. 36.



    I - O ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM - é uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de intervenção no domínio econômico, terceiro gênero tributário, distinta do imposto e da taxa. (C.F., art. 149).



    II - O AFRMM não é incompatível com a norma do art. 155, § 2º, IX, da Constituição. Irrelevância, sob o aspecto tributário, da alegação no sentido de que o Fundo da Marinha Mercante teria sido extinto, na forma do disposto no art. 36, ADCT.



    III - RE não conhecido.



    (RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997)



    ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. CONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA PELA CORTE EM JULGAMENTO PLENÁRIO.



    Decisão contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 165.939 e 177.137, proclamou a legitimidade da exigência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM em face da Constituição Federal. 



    Direito que remanesce para a recorrida, de ver apreciada a postulação deduzida no tocante à isenção da contribuição em razão de a importação ter por objeto mercadoria contemplada em tratado internacional - GATT.



    Recurso extraordinário conhecido e provido em parte para que, afastada a questão da inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 2.404/87, alterado pelo Decreto-Lei nº 2.414/88, prossiga o Tribunal a quo no exame do outro ponto da impetração.



    (RE 192.569 AgR, Primeira Turma, ministro Ilmar Galvão, DJ de 19 de dezembro de 1996)



    Para além disso, no tocante ao alegado desrespeito aos pressupostos de validade da CIDE, o Supremo, na análise do RE 630.898, piloto do Tema n. 495/RG, assentou o caráter meramente exemplificativo do rol previsto no art. 149 da Constituição, e que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88 . Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. […]



    4. O § 2º, III, a , do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico poderão ter alíquotas que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. […]



    (RE 630.898, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 495/RG, DJe de 11 de maio de 2021)



    Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 



    1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) – RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997. (...)



    3. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). (...)



    (ARE 1.370.053 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 2 de dezembro de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente